Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUPERVENIÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. QUITAÇÃO E REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELOS OBRIGADOS. CONFISSÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DA EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 922). PRAZO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA. AGRAVO PROVIDO.
1. Convencionando as partes, no trânsito do executivo, o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da execução, postulando a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para realização da obrigação, o acordado, não encerrando novação nem compreendendo pedido de homologação do convencionado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 922 do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, tampouco estando o prazo de suspensão, em se tratando de execução, submetido a marco temporal.
2. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.